Tribunal: TJMT
Processo: 1004291-43.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004291-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (IMPETRANTE), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (IMPETRANTE), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), JHONI TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 022.495.571-36 (PACIENTE), JUIZ DA QUARTA VARA CRIMINAL E EXECUÇÃO PENAL RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO
PER SALTUM
DE REGIME PRISIONAL DO ABERTO PARA O FECHADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUDAMENTADA – SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA – PRETENSÃO DO RESTABELECIMENTO DO REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE FALTA GRAVE – ART. 118, I DA LEP – TEMPO EXÍGUO NO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO – INEFICÁCIA DO REGIME INTERMEDIÁRIO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME PARA ABERTO
– PRÉVIA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

O cometimento de novo crime doloso no curso da execução penal autoriza a regressão de regime, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, sendo desnecessária a observância da forma progressiva, estabelecida no artigo 112 da mesma Lei, permitindo ao magistrado, após a avaliação das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, decidir pela transferência do reeducando que comete a falta grave para quaisquer dos regimes mais rigorosos, não necessitando ficar adstrito ao regime imposto na sentença condenatória, sem que isso ofenda ao disposto no artigo 5º, inciso XLVIII, da CF/88.

Nesta mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. n. 1.336.561/RS, pacificou entendimento sobre a possibilidade de regressão de regime de cumprimento de pena direto do aberto para o fechado, a chamada regressão
per saltum
(possibilidade do reeducando “saltar” entre regimes de cumprimento de pena).

Diante das particularidades do caso concreto, não há como avaliar a efetividade do regime mais brando (aberto), tendo em vista o tempo exíguo em que o paciente permanece neste. Por outro lado, o regime intermediário (semiaberto) não surtiu efeito, tendo em vista que, uma vez colocado o paciente em regime que requer uma autovigilância e autotutela, não restou satisfatoriamente adequado. Por estes argumentos, o regime fechado mostra-se mais adequado ao caso.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Jhoni Teixeira da Cruz
,
qualificada, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária do Juízo
da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
.

Extrai-se, em síntese, que o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto, referente à unificação de 03 (três) condenações criminais, porém, no dia 05/01/2023, o mesmo foi preso em flagrante, em tese, pela prática do delito de estelionato (art. 171 do CP), resultando em regressão do regime para fechado.

Relata que o beneficiário não deveria ter regredido de regime, já que tal circunstância ofende diretamente o princípio constitucional e convencional da presunção de inocência, bem como, contribui para encarceramento em massa.

Alega que o simples fato de ser acusado pela prática de um novo delito, no qual nem se sabe se irá ser condenado, não deve gerar automaticamente uma punição, sob pena de caracterizar dupla penalidade pelo mesmo fato.

Sustenta que o crime que o paciente estava em cumprimento da pena, o fato foi em 2015, ou seja, passou-se 08 (oito) anos e, nesse período manteve sua conduta ilibada, contudo, foi acusado de participar do crime de estelionato, no que resultou em regressão de regime para fechado.

Pondera ainda que a decisão da autoridade coatora que determinou a regressão do regime se encontra ausente de fundamentação para imposição da sanção.

Por tais razões, requer seja que concedida à ordem de habeas corpus, liminarmente, ao paciente Jhoni Teixeira da Cruz, para que possa voltar ao cumprimento da pena em regime menos rigoroso, conforme o estado anterior e, no mérito, a ratificação da ordem. (Id. 160387155)

A liminar vindicada foi indeferida em plantão e solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora (Id.
160909159
).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos (Id.
161060161)
.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
,

lançou parecer nos autos, manifestando-se pela
denegação da ordem
. (Id. 162120167)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhoni Teixeira da Cruz
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como coatora.

Em síntese, o impetrante busca o restabelecimento do regime mais brando ao paciente, sustentando que a decisão que o regrediu está carente de fundamentação.

Cabe salientar que o recurso afeto às decisões judiciais no âmbito da execução penal é o Agravo, nos termos do artigo 197 da Lei nº 7.210/1984, ao passo que o
habeas corpus
está sendo utilizado,
in casu
, como sucedâneo.

Deve-se debelar, portanto, eventual utilização do
mandamus
na análise de matéria desse jaez.

Consoante já explicitado quando da análise do pedido liminar, o paciente

Jhoni Teixeira da Cruz
estava em cumprimento de pena, referente à reunião de 03 (três) condenações criminais, progredindo para o
regime aberto
no dia 14/09/2022, oportunidade em que aportou aos autos de executivo de pena informações do cometimento de novo delito.

1.

Autos n. 0001926-16.20215.8.11.0064 (art. 157, §2º, CP – roubo majorado
)
– pena: 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses – trânsito em julgado: 07/07/2015;

2.

Autos n. 0007617-11.2015.8.11.0064 (art. 155, §4º, CP – Furto qualificado
) – pena: 2 (dois) anos – trânsito em julgado: 21/03/2016;

3.

Autos n. 0008114-88.2016.8.11.0064 (art. 180,
caput
, CP - Receptação)
– pena: 01 (um) ano e 07 (sete) meses – trânsito em julgado: 23/11/2016. (Id. 160387159)

Consoante esclareceu a autoridade apontada como coatora que
“Insurgiu aos autos informação do cometimento de novo delito nos autos 1000185-29.2023.811.0003 em ocorrido durante o Plantão Judicial de Recesso Forense desta Comarca (seq. 99). Os autos vieram conclusos. II –
Imperioso decretar a regressão cautelar
. [...] Diante do exposto, com espeque no art. 118, I, da LEP,
DETERMINA-SE A REGRESSÃO CAUTELAR
do regime prisional do sentenciado
JHONI TEIXEIRA DA CRUZ
para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado.”
(Id. 160387161).

Vejamos a transcrição da decisão do juiz
a quo
que determinou a regressão definitiva de regime do paciente,
in verbis
:

“[...]
DELIBERAÇÕES – REGRESSÃO DE REGIME – FALTA GRAVE

I-
Trata-se de execução penal
definitiva
em que figura como sentenciado JHONI TEIXEIRA DA CRUZ, qualificado.
II-

Dessume-se dos autos que a pessoa condenada se encontrava em cumprimento de pena no regime aberto, oportunidade em que foi cientificado das condições que deveria cumprir, não praticar novos delitos tipificados como crime
. Contudo, extrai-se dos autos que o sentenciado teve a regressão cautelar decretada uma vez que
fora preso em flagrante pelo suposto cometimento de novo delito
. Realizou-se justificação nesta data e, após, manifestaram-se o MPE e a Defesa Técnica.
III- O Juízo está a decretar a regressão definitiva, conforme decisão gravada em áudio/vídeo, forma de decidir que possui aval da jurisprudência do
(STJ - RHC 114111 / SC RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0168237-1, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, Data do Julgamento 18/08/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 26/08/2020).
Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. De tal modo, tem-se que a sentenciada foi presa pelo cometimento “ em tese” do delito
tipificado no art. 171 do CP
, situação que pode se verificar em consulta ao PJE nos autos de nº Insurgiu aos autos informação do
cometimento de novo delito nos autos 1000185-29.2023.811.0003
.

Nesse sentido, por força do que dispõe os artigos 52 e 118, I da LEP sujeita aquele que cumpre reprimenda penal à regressão ao regime mais gravoso por ter praticado fato definido como crime doloso,
além disso, o sentenciado descumpriu uma das mínimas condições impostas na audiência admonitória, consistente em “ não praticar crime doloso”.
Ademais, vale anotar que, consoante uníssona jurisprudência, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque os artigos acima citados apenas exigem a pratica de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual transito em julgado de uma sentença penal condenatória (STJ/526), tese fixada por unanimidade no STF no julgamento do
RE 776.823
com repercussão geral reconhecida no tema 758: “
A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
”. Posto isso,
DECRETA-SE A REGRESSÃO
de regime a
JHONI TEIXEIRA DA CRUZ
que continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime
FECHADO
, iniciando novo lapso temporal para obtenção de benefício de progressão de regime, exceção feita ao livramento condicional (STJ/441), indulto e comutação (STJ/535). Em relação à progressão de regime, fixa-se como data base a
data da RECAPTURA
ocorrida no dia
05/01/2022. Ademais, apesar de vencido o livramento condicional, consta o cometimento de – diga-se de passagem – diversas faltas graves nos autos, onde o sentenciado fora preso pelo cometimento de novo delito, cujo delito fora cometido durante o cumprimento da pena, o que vai de encontro ao art. 83, III, b do CPB.
Assim, “ Não obstante a inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019 - introduzido com o objetivo de impedir a concessão do livramento condicional quando há falta grave nos últimos 12 (doze) meses - a ausência de falta grave no mencionado período não é suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, nem sequer que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado.” (STJ - AgRg no HC 725.280/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 22/03/2022). [...] Portanto, o livramento condicional vai
INDEFERIDO
. Por fim, deixa-se de decretar a perda dos dias remidos –
LEP, 127
– eis que ausente a comprovação nos autos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. [...]”
(Id. 160387159) (negritou-se)

Aponta as informações prestadas pela autoridade judiciária acoimada de coatora,
in verbis
:

“[...] Trata-se de executivo de pena atinente ao paciente
JHONI TEIXEIRA DA CRUZ
, em que foi condenado a cumprir a
sanção penal
unificada de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias
.

O sentenciado, ora paciente, progrediu ao regime
aberto
em 14/setembro/2.022, oportunidade em que foi intimado por oficial de justiça das condições que deveria cumprir, dentre elas, cientificado especificamente no item 12, que não poderia se envolver em qualquer tipo de infração penal.

Após, na data de 30/novembro/2.022 aportou aos autos informação de nova prisão em flagrante, onde teve a prisão convertida em preventiva.

Com a informação da nova prisão por suposto delito cometido durante o curso da execução penal, este Juízo regrediu cautelarmente o penitente, designando audiência justificativa para a data de 25/janeiro/2.023.

Realizada a audiência justificativa, nos termos do art. 118, I, da LEP, que aduz que “a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I -
praticar
fato definido como
crime doloso
ou falta grave” o penitente teve o regime regredido definitivamente ao fechado.

Cumpre ainda registrar que, conforme a
Súmula 526 do STJ
, no que tange à informação de prática de novo crime, não se exige a condenação definitiva para que haja a regressão definitiva porque o artigo acima citado apenas exige a
prática
de fato definido como crime doloso, sem qualquer exigência acerca do eventual trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória.

Ademais, tal tese também restou fixada por unanimidade no STF no julgamento do
RE 776.823
com repercussão geral reconhecida no tema 758 o qual aduz que: “
A tese de repercussão geral fixada no julgamento foi a seguinte: O reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave
”

Colhe-se, ainda, dos autos acerca da questão levada à apreciação dessa Egrégia Corte que o ora paciente, inclusive, se encontra preso até o presente momento nos autos de nº 1000828-84.2023.811.0003 em trâmite na Terceira Vara Criminal desta Comarca.

Por fim, cumpre registrar que, ante o cometimento de novo delito tipificado como crime, tem-se a possibilidade da decretação da chamada regressão per saltum, conforme extrai-se de entendimento do STJ:

[...]

Acrescenta-se, por fim, que a visualização dos autos no SEEU/CNJ poderá ser realizada por meio da chave de acesso: “
PPTSF VUR6D SVDT9 SU7G4
”.

Com relação à ação mandamental propriamente dita, nada há de acrescer ao quanto já levado ao conhecimento dessa E. Corte.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência. [...]”
(Id. 161060161) (negritou-se)

A prisão em flagrante delito do paciente, lavrada em

05/01/2023,

nos autos nº 1000185- 29.2023.811.0003, ocorrido durante o Plantão Judicial de Recesso Forense da Comarca de Rondonópolis/MT, sob acusação, em tese, pela prática do crime de estelionato (art. 171,
caput
, do CP).

Inviável fala-se em ausência de fundamentação na decisão ora questionada, uma vez que o juízo de origem reportou a ocorrência de falta grave durante o cumprimento de pena por parte do paciente, qual seja, o suposto cometimento de crime doloso.

Pois bem.

Reconhecida a prática de falta grave no curso de execução da pena, é possível a regressão direta do regime aberto para o fechado, ou seja, a chamada
regressão
per saltum
, conforme disposto no artigo 118,
caput
e inciso I, da LEP.

“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.
§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”
(negritou-se)

Com efeito, a rigor, a decisão da autoridade judiciária apontada como coatora não ofende a previsão do artigo 118, § 2º, da LEP, tampouco reflete ofensa ao princípio da não-culpabilidade, a suspensão cautelar do regime mais benevolente para o fechado na hipótese de cometimento de novo crime no curso da execução, visto que a oitiva do reeducando em sede de audiência de justificação somente é exigida nos casos de regressão definitiva de regime, o que ocorreu na espécie.

Trago precedente do Supremo Tribunal federal quanto ao tema:

[...] Os arts. 52, caput, e 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, por regerem esfera distinta da formação de culpa no processo penal de conhecimento, não são incompatíveis com a norma inscrita no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
Dessa forma, descabe condicionar o reconhecimento da sanção administrativo-disciplinar de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso pelo Juízo da Execução Penal
ao trânsito em julgado da condenação oriunda do Juízo de Conhecimento. Independência das esferas de apuração e sancionamento de atos ilícitos. Juízes com competências diversas. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. A apuração da falta grave, todavia, deve observar os postulados constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assegurado ao sentenciado defesa técnica e possibilidade de produção de provas. Tema de repercussão geral 941. Regras de Nelson Mandela das Nações Unidas. [...] Recurso extraordinário a que se dá provimento, com a fixação da seguinte tese: o reconhecimento de falta grave consistente na prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal dispensa o trânsito em julgado da condenação criminal no juízo do conhecimento, desde que a apuração do ilícito disciplinar ocorra com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, podendo a instrução em sede executiva ser suprida por sentença criminal condenatória que verse sobre a materialidade, a autoria e as circunstâncias do crime correspondente à falta grave. [...]
(RE 776823. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator (a): Min. EDSON FACHIN. Julgamento: 07/12/2020. Publicação: 23/02/2021) (negritou-se)

No tocante à regressão
per saltum
, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – REGRESSÃO CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – PRÉVIA AUDIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. É cabível a regressão cautelar do regime prisional sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo (AgRg nos EDcl no HC n. 526.328/RJ, Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 16/3/2020)” [TJMT,HC N.U 1010059-81.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/7/2022, Publicado no DJE 14/7/2022]

A fratura da ordem pública que justifica a regressão cautelar de regime em razão do cometimento de novo crime no curso da execução penal independe de condenação definitiva, e, diante do aspecto de cautelaridade que a revestem, compreender a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes.

No mesmo sentido:

“[...] A regressão do regime prisional não está condicionada à gravidade do delito, sujeitando-se à forma regressiva tão somente pela prática de crime doloso ou de falta grave, não havendo falar em desproporcionalidade da medida. Provado o envolvimento do paciente em novo crime, a regressão para o regime fechado independe do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo instaurado para apuração do fato, inteligência do Enunciado 526, do STJ” [TJMT, HC 1012591-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2018, Publicado no DJE 06/12/2018]

O
Supremo Tribunal Federal (STF)
decidiu que é possível reconhecer a ocorrência de falta grave no curso da execução penal, independentemente do trânsito em julgado da condenação criminal por fato definido como crime doloso.

A fixação da tese se deu no julgamento do Recurso Extraordinário (
RE) 776.823
, com repercussão geral reconhecida
(Tema 758),
na sessão virtual finalizada em 4/12.

Nesta mesma linha intelectiva, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, no julgado do
REsp. n. 1.336.561/RS
, pacificou entendimento sobre a possibilidade de regressão de regime de cumprimento de pena direto do aberto para o fechado, a
chamada regressão
per saltum
(possibilidade do reeducando “saltar” entre regimes de cumprimento de pena).

Nesse sentido:

[...] O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal estabelece que o apenado ficará sujeito à transferência para qualquer dos regimes mais gravosos quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, não havendo que se observar a forma progressiva estabelecida no art. 112 da Lei de Execuções Penais. Recurso provido.
(REsp n. 708.667/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/8/2005, DJ de 26/9/2005, p. 449.)

[...] É desnecessário o trânsito em julgado da condenação do novo delito para que se reconheça a falta disciplinar grave, pois tal decisão reveste-se de cunho administrativo, e deve respeitar as formalidades de apuração, nos moldes preconizados no art. 118, da LEP, além de observar os corolários constitucionais da ampla defesa e do contraditório [...]
(HC 237735 SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014)

[...] O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

No caso concreto, o paciente progrediu ao regime aberto em 14 de setembro de 2022 e, em 05 de janeiro de 2023, foi preso em flagrante delito pela suposta prática de crime doloso.

O regime semiaberto submete o reeducando a um
status
de semiliberdade, por estar sob vigilância externa, devendo apresentar determinado comportamento, além da obediência de regras específicas, como comparecimento em juízo, uso de monitoramento eletrônico, constante atualização do juízo acerca de ausências e trabalho.

Embora o paciente tenha progredido ao regime aberto, é certo que o tempo que permaneceu no regime semiaberto não surtiu efeito algum em relação ao seu comportamento extramuros, tendo em vista o seu suposto envolvimento em crime doloso.

Não há a possibilidade de se analisar a efetividade do regime mais brando (aberto), uma vez que permaneceu em cumprimento deste por tempo exíguo, tendo em vista que em pouco mais de 04 (quatro) meses há informações da suposta prática de novo delito.

Por outro lado, observa-se que o regime intermediário (semiaberto) não surtiu efeito, tendo em vista que, uma vez tendo sido o paciente colocado em regime que requer uma autovigilância e autotutela, não restou satisfatoriamente adequado.

Assim, o regime adequado ao caso deve ser o fechado.

Neste contexto, diante da análise do presente
writ
, dada a sua natureza documental, não visualizam nenhuma teratologia ou ilegalidade a ser aqui superada, uma vez que a documentação acostada aos autos e submetida a análise deste Relator, não foi possível observar o alegado constrangimento ilegal, não havendo espaço, inclusive, para ser concedida ordem de ofício.

Ademais, em caso de eventual condenação pelo crime no qual culminou na regressão de regime importará em nova análise para determinação do regime de cumprimento da pena no âmbito do executivo, que será feita pelo resultado da soma ou unificação de penas, observando as peculiaridades do caso, nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.”

De outro norte, caso seja interposto agravo em execução penal, a matéria será revista em sua amplitude, havendo a possibilidade de prolação de decisão diversa.

Por ora, entendo não haver constrangimento ilegal a ser sanado.

Por todo o exposto, conheço do presente
writ
e, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhoni Teixeira da Cruz
.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023